Tribunal: TJBA
Processo: 8021835-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021835-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIENE SOUZA ROCHA Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, determinou, de ofício, a reunião do processo com outra Ação Declaratória de Inexistência de Débito e declinou da competência da Justiça Comum para os Juizados Especiais Cíveis, sob o fundamento de existência de pedido e causa de pedir comuns e de menor complexidade da matéria, com valor da causa dentro da alçada dos Juizados. A agravante sustentou a inexistência de conexão entre as demandas, diante da diversidade de réus, causas de pedir e pedidos, bem como a ilegalidade da declinação de competência de ofício, por ser facultativa a opção pelo Juizado Especial Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, em causas de valor compatível com seu limite de alçada, é absoluta ou relativa, permitindo ao autor optar pelo procedimento comum; e (ii) estabelecer se as ações nº 8009976-41.2025.8.05.0150 e nº 8009974-71.2025.8.05.0150 possuem conexão apta a justificar sua reunião. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/1995 confere ao autor a faculdade de optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, pois o art. 3º, § 3º, prevê que a escolha pelo rito especial importa renúncia ao crédito excedente ao limite legal. O Enunciado nº 1 do FONAJE consolida o entendimento de que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 64, § 1º, do CPC. O ajuizamento da demanda pelo procedimento comum perante a Justiça ordinária constitui exercício legítimo de escolha processual pela parte autora, não podendo ser substituído de ofício pelo julgador com fundamento apenas no valor da causa ou na menor complexidade da matéria. A conexão prevista no art. 55 do CPC exige comunhão de pedido ou de causa de pedir, com finalidade de evitar decisões conflitantes e promover economia processual. As ações nº 8009976-41.2025.8.05.0150 e nº 8009974-71.2025.8.05.0150 possuem elementos identificadores distintos, inclusive partes, causas de pedir, pedidos, fatos geradores, valores e datas das negativações. A mera semelhança quanto ao tipo de pedido formulado não configura conexão quando as relações jurídicas subjacentes são autônomas e independentes. A responsabilidade atribuída à Recovery/FIDC por suposta cobrança indevida de débito bancário não guarda relação de interdependência com eventual responsabilidade da Claro S.A. por inscrição decorrente de contrato de telefonia, inexistindo risco de decisões conflitantes ou contraditórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e facultativa para o autor, que pode optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. 2. O juízo não pode declinar, de ofício, da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível com fundamento no valor da causa ou na menor complexidade da matéria. 3. A conexão processual exige comunhão de pedido ou de causa de pedir, não se configurando pela mera semelhança do tipo de pretensão quando distintas as partes, os fatos geradores, as relações jurídicas e as negativações discutidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 64, § 1º, e 98; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; FONAJE, Enunciado nº 1; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8077362-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040980-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2025; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018.